Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-55.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. ACUSADO PERTENCENTE A GANGUE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RECRUDESCIMENTO DA PENA EM FACE DA CONSEQUENCIA DAS LESÕES. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE NA SEGUNDA FASE. NÃO ACOLHIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em razão do breve espaço de tempo transcorrido entre a visualização da vítima, pelo acusado, e, o momento dos disparos, não se pode concluir que houve premeditação, mas sim, ação direcionada ao cometimento do fato delituoso, sem planejamento prévio. Logo, deve ser mantida a avaliação neutra das circunstâncias do crime, pois, não se pode considerar que a conduta do acusado extrapola a prevista no tipo penal.
2. A conduta social deve ser avaliada como circunstância judicial negativa, quando restar evidenciado, inclusive pelos depoimento dos agentes de polícia, em juízo, que o acusado era integrante de conhecida gangue na comunidade.
3. Não prospera a pretensão de recrudescimento da pena em face das consequências do delito, ao argumento de que a vítima sofreu sequelas graves e irreversíveis, tendo em vista que mesma (vítima) foi submetida a cirurgia que possibilitou sua progressiva recuperação, não sendo possível aferir, ao certo, se as sequelas apresentadas serão permanentes, mormente porque não atestadas no laudo.
4. De acordo com o interrogatório, o acusado afirmou ter acompanhado o adolescente, sem saber o que seria feito, e que apenas assistiu à cena do crime, sem participar de nenhum ato executório. Nesse contexto, somente admitiu ter sido testemunha presencial do delito, não sendo possível considerar, tal declaração, como confissão de autoria do delito.
5. Não há direito subjetivo do réu a fração específica para a majoração de sua pena, devendo o julgador atentar para o caso concreto, aplicando as frações amplamente admitidas pelos tribunais superiores (1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima). 5.1 Assim, deve ser mantida a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria à razão de 1/7 (um sétimo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, vez que amparada em fundamentação concreta e objetiva.
6. Para o prequestionamento da matéria, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.